Tribunal: TJDFT
Processo: 0751108-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0751108-60.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo MPDFT contra ato jurisdicional do d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que, nos autos do pedido de instauração da ação penal, postergou o recebimento da denúncia para momento posterior à juntada de laudo de exame de corpo de delito indireto. Expostos os argumentos que entendia suficientes, pretendia o MPDFT a concessão do efeito suspensivo à reclamação, com fundamento no art. 235 do RITJDFT, para que se determinasse ao MM. Juiz de piso que procedesse, de imediato, ao devido juízo de admissibilidade da denúncia. No mérito, pugnava pelo conhecimento e provimento da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência. Petição colacionada pelo MPDFT (ID 21881766), informando que após a interposição da presente reclamação, o d. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília retratou-se, recebendo a denúncia oferecida. É a síntese do que interessa. Decido. De acordo com o noticiado pelo Reclamante MPDFT, verifica-se que já houve o recebimento da denúncia pelo d. Juízo a quo. Dessa forma, não se justifica mais o exame da presente reclamação, ante a perda do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicada o presente Reclamação, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator